Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010010-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ADIDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.502.945/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que as razões recursais apresentadas não impugnaram de forma específica os fundamentos da decisão agravada, contrariando o princípio da dialeticidade. O agravante sustentou a legitimidade do agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de defender a necessidade de renovação de diligências para localização de bens e o prosseguimento da execução fiscal, com vistas à efetividade da cobrança do crédito tributário e à preservação do interesse público.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deixou de conhecer corretamente do agravo de instrumento, ante a suposta ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de primeiro grau, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, não se admitindo argumentos genéricos ou dissociados do conteúdo da decisão combatida.

4.
O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.

5.
No caso concreto, as razões recursais apresentadas no agravo de instrumento abordam temas que não foram objeto da decisão de primeiro grau, revelando ausência de pertinência e desconformidade com os fundamentos impugnados.

6.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à inadmissibilidade de recurso que viola o princípio da dialeticidade, autorizando o não conhecimento do agravo de instrumento.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, III, e 1.021, § 1o; Lei n. 6.830/80, art. 40, caput; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
756708/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T2, j. 26.2.2025; TJ-MT, AI n. 0004860-36.2015.8.11.0002,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
contra decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento, ao fundamento de que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, o agravante sustenta
que,
embora o art. 1.015 do CPC contenha rol taxativo, o parágrafo único do dispositivo prevê ampla recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em execução, o que legitima a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a suspensão e o arquivamento do feito, por seus efeitos imediatos e gravosos.

Defende que a suspensão do processo e o arquivamento pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, compromete a efetividade da cobrança do crédito tributário, o qual goza de presunção de certeza e liquidez, e afronta o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal.

Alega que não houve esgotamento das diligências de localização de bens, sendo possível e necessária a utilização dos sistemas
SisbaJud
,
Renajud
e
Infojud
, cuja reiteração encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que admite a repetição das pesquisas após lapso temporal razoável.

Assevera, ainda, que a paralisação da execução fiscal gera prejuízos diretos ao erário municipal, na medida em que compromete a arrecadação e a prestação de serviços públicos, ressaltando a necessidade de resguardar o interesse público e evitar a prescrição intercorrente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento da execução fiscal originária.

(Id.
302895857
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei
n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
.

Conforme relatado, a decisão monocrática
não
conhece
u
do agravo de instrumento, por entender que as razões recursais não impugnaram de forma específica os fundamentos adotados na decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade, mantendo-se, assim, a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1017279-92.2020.8.11.0003, que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, com posterior arquivamento
.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão monocrática deixou de conhecer do agravo de instrumento de forma adequada, ao fundamento de que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão de primeiro grau, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a simples repetição de argumentos genéricos ou a apresentação de teses dissociadas do conteúdo
da decisão
.

Esse princípio garante a efetividade do contraditório e do devido processo legal, permitindo que o Tribunal analise a insurgência a partir do exato alcance da decisão combatida.

Nesse sentido, o art. 932, III, do Código de Processo Civil, expressamente autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, reforçando a necessidade de pertinência direta entre os argumentos do recorrente e os motivos que embasaram o ato judicial questionado.
Cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No
caso dos autos
, o juízo de origem, ao constatar a ausência de bens passíveis de penhora, determinou a suspensão do feito executivo, com base no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80. Entretanto, na petição de agravo de instrumento, o agravante sustentou, em preliminar, que o protesto extrajudicial realizado teria o condão de interromper a prescrição – matéria não analisada pelo juízo de primeiro grau – e, no mérito, defendeu a possibilidade de renovação de pesquisas patrimoniais, inclusive por meio dos sistemas RENAJUD e SNIPER, aduzindo que não cabe ao Judiciário indeferir tais diligências.

Ocorre que, ao examinar a decisão proferida nos autos da execução fiscal, verific
o
que o magistrado singular
apenas
determin
ou
a suspensão do processo pelo prazo legal.

Registro que, e
mbora o agravante sustente a possibilidade de renovação de diligências patrimoniais,
verifico que antes da decisão que determinou o arquivamento,
não houve qualquer pedido específico ou demonstração de bem efetivamente localizado
nos autos originários
.

Dessa forma, o que se constata nos autos do agravo de instrumento é a ausência de pertinência entre os argumentos recursais e o conteúdo da decisão impugnada, circunstância que atrai a incidência do princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso.

Neste sentido é a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JULGADA COM BASE EM REPETITIVO E PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO.

(...)
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.3. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

4. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
756708
/
SP 2024/0369861-5, Relator Ministro M
arco
A
urélio

B
ellizze
,
j.
26
.
2
.
2025, T2)
.

De igual modo, este Tribunal de Justiça
já decidiu:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1 .184 DO STF. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, conforme
precedentes jurisprudenciais que reconhecem a importância da congruência entre razões recursais e fundamentos da decisão impugnada
. (...)”.

(TJ-MT - 00048603620158110002,
Rel
a
. Desa.
M
aria

Aparecida
R
ibeiro
,
j.
23
.
4
.
2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

Portanto, evidenciada a falta de coerência entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão judicial, configura-se motivo suficiente para o não conhecimento do agravo de instrumento, impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo interno para
manter inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025